Tribunal: TJMT
Processo: 1032322-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032322-81.2022.8.11.0041
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: TRANSCONCEICAO LTDA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a fixação dos honorários advocatícios com base nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação dos honorários advocatícios por critério de equidade, conforme pleiteado pelo recorrente, quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos do STJ veda a fixação dos honorários por apreciação equitativa em casos onde o valor da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
4. No caso concreto, o valor do proveito econômico obtido não se enquadra nas exceções previstas no § 8o do art. 85 do CPC, sendo inadequado o critério de equidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "Não se admite a fixação de honorários advocatícios por critério de equidade em demandas onde o valor da causa ou o proveito econômico obtido é elevado, devendo-se observar os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 (STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1032322-81.2022.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGA
DORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA

FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA,

EXMO.
SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSCONCEICAO LTDA - CNPJ: 05.539.851/0001-20 (APELADO), DEBORA ADRIANA ALVES - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), SENDO ACOMPANHADA PELOS 2o
VOGAL(
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) E 4a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) VOGAIS. VENCIDOS O 1o VOGAL E O 3o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a fixação dos honorários advocatícios com base nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação dos honorários advocatícios por critério de equidade, conforme pleiteado pelo recorrente, quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos do STJ veda a fixação dos honorários por apreciação equitativa em casos
onde
o valor da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

4. No caso concreto, o valor do proveito econômico obtido não se enquadra nas exceções previstas no § 8o do art. 85 do CPC, sendo inadequado o critério de equidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não se admite a fixação de honorários advocatícios por critério de equidade em demandas onde o valor da causa ou o proveito econômico obtido é elevado, devendo-se observar os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 (STJ).

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Apelação
,

interposto pela mesma parte, pretendendo a fixação dos honorários advocatícios arbitrados por meio de critério equitativo.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, por entender que o regramento correto a ser adotado deve seguir o quanto determinado nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, consoante id. 222096672.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 232115691, o Estado de Mato Grosso alega
o valor da causa não espelha o proveito econômico da devedora, cuidando-se de proveito econômico inestimável o que impõe a aplicação do previsto no § 8o do art. 85 do CPC
.

Prossegue aduzindo que,
a possibilidade de aplicação de honorários por equidade, abrindo exceções ao Tema 1076 do STJ é tese ainda em discussão na Corte Suprema, eis que em razão do reconhecimento da repercussão geral sobre o tema no RE 1.412.069, Tema 1255, onde será analisada a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

Ao fim, reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Interno interposto para fixação de honorários por apreciação equitativa.

Não apresentação de contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (id. 235637182).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Apelação
,

interposto pela mesma parte, pretendendo a fixação dos honorários advocatícios arbitrados por meio de critério equitativo.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, por entender que o regramento correto a ser adotado deve seguir o quanto determinado nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, consoante id. 222096672.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 232115691, o Estado de Mato Grosso alega
o valor da causa não espelha o proveito econômico da devedora, cuidando-se de proveito econômico inestimável o que impõe a aplicação do previsto no § 8o do art. 85 do CPC
.

Prossegue aduzindo que,
a possibilidade de aplicação de honorários por equidade, abrindo exceções ao Tema 1076 do STJ é tese ainda em discussão na Corte Suprema, eis que em razão do reconhecimento da repercussão geral sobre o tema no RE 1.412.069, Tema 1255, onde será analisada a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

Ao fim, reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Interno interposto para fixação de honorários por apreciação equitativa.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8o, do mesmo dispositivo legal acima transcrito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, senão vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta.
(...)
[
Destaquei
]

Evidencia-se que, somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos do mesmo dispositivo legal acima transcrito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, situação que não se verifica, no caso.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que negou provimento à apelação cível interposta pela mesma parte, em que se pretendia a fixação dos honorários advocatícios arbitrados por critério equitativo e a redução do valor pela metade, na forma do art. 90, § 4o do CPC.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1032322-81.2022.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito, em face da ocorrência de litispendência.

Ainda, houve a fixação de honorários advocatícios, com a consequente fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, na forma escalonada, conforme previsão do art. 85, §5o, do CPC.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao recurso de agravo interno, sob o fundamento de que “
somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos do mesmo dispositivo legal acima transcrito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, situação que não se verifica, no caso
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se
à possibilidade fixação de honorários advocatícios por equidade em decorrência do reconhecimento da litispendência.

Compulsando os autos, infere-se que o d. Juízo de origem concluiu que “
o feito executivo de código1032322-81.2022.8.11.0041possui a
mesma CDA dos autos no.1032314-07.2022.8.11.0041, partes, causa de pedir e pedidos, restando-se claro que a ação fora proposta em duplicidade
” (Id. 213518912).

Em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, condenou o Estado de Mato Grosso “
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC
”.

Não obstante a tese fixada no tema 1.076 do STJ,
no presente caso, tenho que não se pode concluir que o valor da execução fiscal extinta configure o proveito econômico obtido pela parte executada, porquanto o crédito tributário continua plenamente exigível na outra demanda anteriormente ajuizada
.

Esse entendimento é aplicado de forma recente pelo c. Superior Tribunal, no sentido de que “
a extinção do processo, em decorrência da litispendência, autoriza a observância da regra do § 8o do art. 85 do CPC/2015, de tal sorte que é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, mediante juízo de apreciação equitativa
.” (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.111.389/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.).Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.964/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 18/4/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.045.406/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.

Em mesma linha, há posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–EXECUÇÃOFISCAL– RECONHECIMENTO DELITISPENDÊNCIA– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– FIXAÇÃO DEHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC –
FIXAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O reconhecimento de litispendência, que resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, é hipótese excepcional que permite a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

[...]”

(TJ-MT, N.U 1044711-35.2021.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

“[...]

O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, mesmo com a extinção do processo, o crédito permanece exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem serve de
parâmetro de comparação para o fim de sustentar
irrisoriedade
.
” (TJ-MT, N.U 1004596-83.2021.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“[...]

Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1007995-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

“[...]

Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de
pré
-executividade” (STJ,
AgInt
no REsp 1807900/RS).

Recurso provido em parte
”. (TJ-MT, N.U 1005067-05.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

A partir dessas premissas, data vênia posição contrária, entendo que o reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, por não ser possível estimar o proveito econômico obtido neste caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o LINDOTE):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3
o
VOGAL - CONVOCADO)
:

Peço vênia a Desembargadora Relatora e ao Desembargador José Luiz Leite
Lindote
para acompanhar a divergência aberta pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL – CONV
O
CADA)
:

Acompanho o voto da relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025